Tribunal: TJBA
Processo: 8074988-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074988-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: FABRICIO DOS SANTOS SIMOES e outros Advogado(s): FABRICIO DOS SANTOS SIMOES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA. WRIT JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley da Silva Damasceno, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, que havia decretado sua prisão preventiva no âmbito da Ação Penal n.º 8079138-85.2025.8.05.0001, oriunda da denominada “Operação Falsas Promessas II”. Sustentou-se a ilegalidade da segregação cautelar por violação ao princípio da isonomia, tendo em vista a soltura de diversos corréus. Ocorre que, após a impetração, a prisão preventiva foi revogada pela autoridade apontada como coatora, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive ao Paciente, por força do princípio da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação superveniente da prisão preventiva do Paciente, com a consequente concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares, acarreta a perda de objeto do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora torna insubsistente o ato que fundamentou a impetração, caracterizando a perda superveniente do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 266 do Regimento Interno do TJBA. 4. A concessão da liberdade provisória ao suposto líder da organização criminosa pelo Superior Tribunal de Justiça fundamenta a extensão do benefício aos demais réus da ação penal, inclusive ao Paciente, por aplicação do princípio da isonomia. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que, cessada a coação ilegal por decisão judicial que revoga a prisão preventiva, resta prejudicado o pedido de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem julgada prejudicada. Teses de julgamento: 1. A revogação superveniente da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas, acarreta a perda de objeto do habeas corpus. 2. A concessão de liberdade provisória a corréu em posição hierárquica superior na organização criminosa justifica a extensão do benefício aos demais acusados, por força do princípio da isonomia. 3. O reconhecimento da perda superveniente do objeto do habeas corpus encontra respaldo no art. 659 do CPP e no art. 266 do RITJBA. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; RITJBA, art. 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 02.03.2018. TJBA, HC n.º 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023. TJBA, HC n.º 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13.11.2019. TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 01.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8074988-64.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, FABRÍCIO DOS SANTOS SIMÕES (OAB/BA 28.134), como Paciente, WESLEY DA SILVA DAMASCENO, e, como Impetrado, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o presente writ, pela perda superveniente do objeto, decorrente da substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas, por parte do Juízo impetrado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de dezembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01